Tribunal: STF
Processo: ARE 1400230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALE TRANSPORTE E PLANO DE SAÚDE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA E HABITUALMENTE. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.



    1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que concedeu, em parte, a Segurança, reconhecendo a inexistência de relação jurídica que sujeite a Promovente ao recolhimento da contribuição previdenciária prevista pela Lei n° 8.212/91, art. 22, I, incidente sobre as verbas pagas/descontadas dos seus empregados a título de vale-transporte e Plano de Assistência Médica ou Odontológica. Declarou o direito da parte Autora à compensação dos valores que indevidamente recolheu a título de contribuição previdenciária, ficando ressalvado o direito da Administração de aferir se a compensação se efetivou com tributos da mesma espécie, a observação da prescrição, bem assim a correção do quantum compensado.



    2. A Fazenda Nacional, em suas razões, requer a reforma da sentença apelada para que haja a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o Vale-Transporte, Plano de Saúde e Auxílio-Alimentação mesmo que in natura.



    3. A Empresa sustenta, em síntese, que não deve incidir a contribuição previdenciária patronal sobre o Auxílio-Alimentação pago em pecúnia. Aduz que a sentença foi omissa ao não analisar o pedido de não incidência das contribuições SAT/RAT sobre as verbas questionadas nos autos. Pugna pela compensação de créditos previdenciários com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal.



    4. Diferentemente do que sustenta a Empresa, não há pedido na inicial de não incidência das contribuições SAT/RAT sobre as verbas questionadas nos autos, razão pelo qual a sentença não foi omissa e o pleito não pode ser apreciado.



    5. As contribuições previdenciárias a cargo das Empresas devem incidir sobre os valores pagos aos seus empregados que integram o salário de contribuição, definido pelo art. 28 da Lei nº 8.212/91. Depreende-se que as importâncias pagas a título de verba indenizatória não ensejam a incidência de contribuição previdenciária, pois não se tratam de remuneração por serviços prestados ou pelo tempo posto à disposição do empregador.



    6. Nada obstante o STF, no julgamento do RE 565.160/SC tenha firmado a tese segundo a qual "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, parágrafo 11, da constituição Federal." Naquela mesma ocasião restou afirmado que não compete àquele Tribunal definir a natureza indenizatória ou remuneratória de tais verbas, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Precedentes: (REsp 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016; e REsp 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017).



    8. O STJ entende que não há incidência das contribuições sociais sobre os planos de saúde dada a natureza evidentemente indenizatória dessas verbas (STJ - AgInt no REsp 1.602.619/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019; e STJ - REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014).



    9. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.212/91, já está afastado do cômputo do salário de contribuição o auxílio-alimentação in natura , não havendo como incidir a contribuição previdenciária. No entanto, o egrégio STJ vem se manifestando no sentido de que "o vale-alimentação quando pago habitualmente e em pecúnia, incide a referida contribuição". (AgRg no REsp 1.446.149/CE, Rel. Ministra Diva Malerbi, julgado em 05/04/2016).



    10. No que se refere à compensação do indébito referente à contribuição previdenciária patronal, o STJ sedimentou que "o indébito referente a contribuições previdenciárias (patronal) somente pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributos da mesma espécie e destinação constitucional, não lhe aplicando o disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996, conforme disciplina constante do art. 26 da Lei 11.457/2007". Apelações e Remessa Necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; e 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX; e 195, inciso I, alínea a, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Antes o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente